Tribunal: TJMT
Processo: 1004824-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1004824-70.2021.8.11.0000
AUTORES: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA E ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA.
RÉUS: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA E ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.
Vistos.
Certidão de ID n. 80765473 dá conta de que o presente feito foi distribuído a este relator, membro da Seção de Direito Privado, em razão da prevenção relacionada à Ação Rescisória n. 1007775-76.2017.8.11.0000, a qual fui relator.
Tal situação se deu, aparentemente, em razão da Secretaria ter levado em consideração a Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.
A referida consulta dispõe sobre a possibilidade de redistribuição, de plano, pela Secretaria, quando há equívoco na distribuição por ofensa ao Regimento Interno ou prevenção de algum Desembargador.
Ocorre que o art. 971, parágrafo único do Código de Processo Civil dispõe o quanto segue:
"Art. 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a secretaria do tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento.
Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo."
Assim, como fui o relator do acórdão rescindendo, determino que a presente ação seja redistribuída nos termos do dispositivo legal colacionado.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS